Tribunal: TJDFT
Processo: 0729688-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0729688-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE MARIA DA COSTA E CUNHA JUNIOR EMBARGADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de embargos de declaração (ID 76803321) opostos contra a decisão de ID 76400550, em que indeferida a tutela de urgência pleiteada no agravo de instrumento (ID 74223795): 2. Concessão de tutela de urgência, para determinar a imediata interrupção das contas bancárias do requerido, liberação dos valores bloqueados via SISBAJUD, em razão da nulidade da citação, ausência do pagamento das custas iniciais do processo e da prescrição parcial do título; 3. No mérito, o provimento do Agravo, para reformar a decisão que indeferiu a exceção de pré-executividade e manter o desbloqueio definitivo dos valores com a liberação das contas e interrupção do bloqueio; O Embargante alega que: 1) a decisão embargada é omissa sobre a alegação de ausência de comprovação do pagamento das custas iniciais pela parte exequente; 2) aduz que tal questão é relevante e integra os fundamentos do pedido de efeito suspensivo no agravo; 3) alega que a ausência de recolhimento das custas pode acarretar a nulidade da execução. Requer: a) O acolhimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que seja suprida a omissão apontada, com o enfrentamento do argumento relativo à ausência de recolhimento das custas iniciais pela parte exequente/agravada; b) Seja reavaliado o indeferimento do pedido de efeito suspensivo, com a suspensão da execução até o julgamento do mérito recursal; Sem contrarrazões. É o relatório. DECIDO. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, em que devem ser demonstrados os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC). Não há no caso os vícios alegados. Os fundamentos da tutela de urgência pleiteada no recurso concernem à alegação de natureza alimentar da verba penhorada, de modo que pleiteou a imediata liberação de valores. Além disso, alegou que a penhora é inválida em processo eivado de vícios. Ocorre que os vícios processuais (prescrição parcial, nulidade da citação e ausência de pagamento de custas iniciais) não foram decididos pelo Juízo a quo na decisão agravada, na qual o Exequente foi intimado para se manifestar. A análise realizada na origem e em sede recursal, até o momento, se restringiu aos requisitos para concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC), a qual foi indeferida ante a não comprovação, de plano, da impenhorabilidade da verba bloqueada. Os demais vícios processuais alegados ainda pendem de apreciação do Juízo a quo, após a resposta apresentada pelo Exequente à exceção de pré-executividade. Além disso, após a decisão agravada, o Juízo a quo proferiu nova decisão (ID 253443568), intimando o Exequente para juntar aos autos o comprovante do pagamento das custas relativo à fase de conhecimento. Verifica-se, então, que o exame acerca dos vícios processuais alegados pelo Agravante/Embargante ainda pendem de discussão e análise na origem, não podendo ser utilizados como fundamento para tutela de urgência em sede recursal. Não há omissão na decisão embargada, na qual foram analisados, em observância aos limites da fase de cognição sumária, apenas os pressupostos da tutela de urgência. Veja-se: No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados, os quais subsidiariam a antecipação de tutela ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. Isso porque, o Agravante não logrou êxito em demonstrar os requisitos aptos a autorizar a tutela requerida, visto que ele apenas faz menção genérica aos requisitos, sem, contudo, argumentar como a manutenção da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso, poderá causar a ele dano grave, de difícil ou impossível reparação. E como já mencionado, para a concessão da medida é necessária a demonstração concomitante dos requisitos autorizadores. (...) Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do Agravo, sendo a análise estritamente atinente aos efeitos do recebimento do recurso. A pretensão do Embargante é, em verdade, de rediscussão da decisão para adequá-la ao seu conveniente entendimento, o que não se admite, por ser o recurso de embargos de declaração de fundamentação vinculada. Frise-se que não se impõe ao magistrado o dever de mencionar um a um dos fundamentos suscitados pelas partes, devendo abordar os argumentos capazes de, em tese, infirmar sua conclusão (art. 489, §1o, IV, do CPC). Advirta-se que a reiteração de embargos de declaração protelatórios, sem demonstração dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, ensejará a penalização, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC. Por tais considerações, CONHEÇO dos embargos declaratórios e NEGO-LHES PROVIMENTO. Recurso decidido monocraticamente, à luz do art. 1.024, §2o, do CPC. Preclusa esta decisão, retornem os autos para julgamento do recurso de agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de outubro de 2025 18:19:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador